Tribunal: STF
Processo: Rcl 79214
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 - TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em 6.5.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Vara Única da comarca de Abaeté/MG no Processo n. 5000068-79.2024.8.13.0002, pela qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.296, Tema 138 da repercussão geral:



    “SENTENÇA



      I – RELATÓRIO



    Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC,qualificada nos autos, ajuizou Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Antecipação de Tutela (sic)em face do Município de Abaeté, visando impedir a perda da posse de um imóvel cedido pelo ente municipal. 



    Alega que, em 1983, celebrou com o Município um termo de cessão de direitos sobre o imóvel situado na Rua Barão de Indaiá, nº 550, centro, Abaeté/MG, sob matrícula 5237, com a condição de que a cessão se manteria enquanto a entidade oferecesse ensino de primeiro e segundo graus no local. 



    Desde então, a autora afirma que mantém regularmente o funcionamento de cursos de ensino infantil, fundamental e médio. Contudo, em 22 de junho de 2021, o Município notificou a CNEC alegando suposta irregularidade no uso do imóvel e solicitando sua desocupação. A entidade respondeu ao ofício, negando qualquer irregularidade.



    Posteriormente, em 7 de novembro de 2023, o Decreto Municipal n. 680/2023 revogou a cessão de direitos, determinando a devolução do imóvel ao Município. Em 19 de dezembro de 2023, foi expedida a Ordem de Desocupação nº 01/2023, com prazo de 10 dias para desocupação do imóvel.



    Diante da iminência da perda da posse, a autora ajuizou a presente ação para resguardar sua posse e impedir a desocupação forçada do imóvel, pleiteando a concessão de mandado proibitório contra o Município e a nulidade do decreto municipal. (...)



    No caso em análise, o requerido sustenta que o Município celebrou cessão de direito de uso em favor da entidade Colégio Comercial de Abaeté, inscrito no CNPJ sob o nº 33.621.384/0412-22, em 18/01/1983 (ID 10148396526). No entanto, constatou-se que a referida entidade encerrou suas atividades em 21/11/1994. Além disso, apuração preliminar revelou que o imóvel objeto da cessão de direito de uso vinha sendo utilizado por outra entidade de nome similar, Companhia Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), inscrita no CNPJ sob o nº 33.621.384/0001-19.



    A parte requerente contestou essa alegação, sustentando que se trata de matriz e filial. Verifico que a cessionária Companhia de Escolas da Comunidade (CNEC), inscrita no CNPJ sob o nº 33.621.384/0412-22, encontra-se extinta. Contudo, a requerente, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, registrada sob o CNPJ nº 33.621.384/0001-19, é a matriz, com data de abertura em 15/10/1969, estando, portanto, legitimada a integrar o polo ativo da presente ação.



    Dessa forma, constato que matriz e filial não são pessoas jurídicas distintas, mas estabelecimentos empresariais distintos pertencentes à mesma pessoa jurídica. Além disso, o Termo de Cessão de Direito foi celebrado entre as partes (ID 10148435298), reforçando a legitimidade da requerente para figurar no polo ativo da demanda.



    (...) Contudo, a extinção da cessão de uso do imóvel constitui uma medida necessária e juridicamente adequada.



    A parte autora alegou que, desde a formalização do termo de cessão, mantém em funcionamento atividades educacionais nos níveis infantil, fundamental e médio. Entretanto, em 22 de junho de 2021, o Município réu notificou a requerente por meio de ofício, apontando suposta irregularidade na utilização do imóvel e determinando sua desocupação. Em resposta, a autora sustentou que não havia qualquer ilegalidade na ocupação do bem público. 



    Posteriormente, em 7 de novembro de 2023, foi editado o Decreto Municipal nº 680/2023, formalizando a extinção da cessão de uso do imóvel em questão. Em sequência, em 19 de dezembro de 2023, foi expedida a Ordem de Desocupação nº 01/2023, estabelecendo o prazo de 10 dias para a saída da requerente. Além disso, verificou-se que a autora oferece ensino mediante cobrança de mensalidades. 



    No que concerne à posse do imóvel, importa ressaltar que a cessão originária visava atender a uma finalidade de interesse público relevante. Contudo, ao promover ensino particular mediante contraprestação financeira, a cessionária passou a atuar predominantemente como entidade privada de caráter econômico, afastando-se da finalidade pública que fundamentou a concessão do bem. Essa alteração na destinação do imóvel legitima e exige a revogação da cessão, de modo a restabelecer sua utilização em consonância com o ordenamento jurídico e o interesse coletivo. 



    A cessão de uso de bens públicos municipais é um instrumento jurídico que confere a terceiros, sejam pessoas físicas, jurídicas ou entidades, a utilização de um imóvel público a título precário, vinculada ao atendimento de finalidades específicas de interesse social, cultural ou educacional.



    No caso concreto, em 20 de janeiro de 1983, há mais de quarenta anos, o Município de Abaeté cedeu o uso do imóvel situado na Rua Barão de Indaiá, nº 550, Centro, Abaeté/MG (matrícula 5237) à Companhia Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), com o propósito de ofertar cursos de primeiro e segundo grau à população local.



    É inegável que, há quatro décadas, a oferta de ensino público pelo Município era significativamente mais limitada do que nos dias atuais, seja pela carência de infraestrutura educacional, pela falta de profissionais qualificados ou pelo baixo financiamento da educação básica. Esses fatores justificavam, à época, a cessão do imóvel à requerente.



    Todavia, a cessão de uso de um bem público não acarreta a transferência da propriedade, permanecendo o ente cedente — no caso, o Município de Abaeté — como titular do domínio do imóvel. Ademais, trata-se de concessão precária, podendo ser revogada pela administração pública, desde que respeitados os requisitos legais e a supremacia do interesse público. (...)



    No presente caso, a extinção da cessão revela-se medida adequada e proporcional, uma vez que a continuidade do atual modelo de utilização do imóvel perpetuaria um desvio de finalidade, pois o bem público está sendo explorado para fins econômicos, por meio da cobrança de mensalidades escolares. 



    Além disso, não há indícios de que a revogação da cessão comprometerá significativamente o acesso à educação na localidade, visto que a oferta de ensino particular não atende integralmente à coletividade, mas apenas àqueles que dispõem de recursos financeiros para arcar com os custos. Ademais, nada impede que a instituição busque se estabelecer em outro local, garantindo a continuidade de suas atividades sem a necessidade de ocupar imóvel público.



    Por fim, a retomada do imóvel pelo ente público viabilizará sua destinação a novas iniciativas ou instituições que efetivamente promovam o interesse coletivo, garantindo que o bem seja utilizado de maneira mais alinhada aos princípios da Administração Pública e à finalidade para a qual foi originalmente cedido.



    Diante desse contexto, verifica-se que a requerente não preenche os requisitos necessários à concessão do interdito proibitório, uma vez que sua posse decorre de cessão precária regularmente revogada pelo poder público. A ausência de um direito possessório consolidado, aliada à inexistência de ameaça iminente de esbulho ou turbação ilegítima, afasta a possibilidade de proteção possessória. Assim, não há fundamento jurídico para o deferimento da medida, impondo-se a observância da decisão administrativa que determinou a retomada do imóvel pelo ente público, em conformidade com o interesse coletivo e a destinação legal do bem.



    Da tutela de urgência



    A tutela de urgência deferida em sede recursal fundamentou-se na necessidade de garantir a posse do imóvel à parte autora, sob o argumento de que esta manteria suas atividades educacionais e que haveria risco de esbulho, caso não fosse resguardado o direito de permanecer no local. No entanto, a manutenção dessa tutela se mostra indevida diante do contexto jurídico que rege a ocupação de bens públicos.



    Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor somente tem direito à proteção possessória quando há turbação, esbulho ou justo receio de ser molestado, desde que sua posse seja legítima, ou seja, que não derive de ato violento, precário ou clandestino. Ademais, o art. 567 do Código de Processo Civil condiciona a concessão do interdito proibitório à comprovação da posse atual e da ameaça iminente de esbulho ou turbação, o que, no caso concreto, não se verifica.



    A cessão de uso do imóvel público concedida à parte autora possuía natureza precária, não conferindo direito absoluto à posse, sendo passível de revogação a qualquer tempo pela Administração Pública, conforme sua conveniência e oportunidade, desde que observados os requisitos legais. O poder público, por meio de ato administrativo regularmente formalizado, extinguiu a cessão de uso do imóvel e determinou sua desocupação, de modo que a permanência da autora no local se dá à revelia da manifestação expressa do ente público titular do domínio.



    Ainda que a requerente sustente a continuidade de suas atividades no imóvel, o fato de a cessão de uso ter sido revogada pela Administração impede que a posse seja tutelada pelo Judiciário, sob pena de indevida interferência na gestão do patrimônio público. A utilização de bem público deve estar vinculada ao interesse coletivo, e a atuação da requerente, ao ofertar ensino mediante a cobrança de mensalidades, descaracteriza a finalidade pública que justificou a cessão originária.



    Além disso, a jurisprudência consolidada destaca que a posse exercida sobre bem público não pode ser protegida contra o ente estatal titular do domínio, pois a ocupação desse tipo de bem deve se submeter às diretrizes administrativas e às normas de interesse público, sendo inadmissível a constituição de posse particular sobre patrimônio estatal de forma contrária à sua destinação. 



    Diante desse cenário, não há fundamento jurídico para a manutenção da tutela de urgência deferida em sede recursal.



    Do prazo para Desocupação e Medidas Executivas 



    Embora a desocupação compulsória seja juridicamente possível de imediato, considerando que o imóvel é utilizado para fins educacionais, impõe-se a adoção de medida mitigadora para evitar prejuízos ao corpo discente.



    Dessa forma, fixo o prazo de cinco meses para desocupação voluntária, no máximo até o término do primeiro semestre letivo, possibilitando à autora buscar alternativa para sua continuidade educacional. 



    Caso não ocorra a desocupação voluntária no prazo assinalado, determino a desocupação forçada, com o uso de força policial, se necessário.



    III – DISPOSITIVO



    Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência anteriormente deferida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.



    Por conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    DETERMINO que a autora desocupe voluntariamente o imóvel em 5 (cinco) meses, até o prazo máximo do dia 30 de junho de 2025. Caso persista a ocupação após esse prazo, autorizo a desocupação forçada, com o auxílio de força policial, se necessário” (doc. 11).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. A reclamante afirma que a autoridade reclamada pela “sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório nº 5000068-79.2024.8.13.0002, na parte que determinou a desocupação do imóvel objeto dos autos, acabou por inobservar a decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese do Tema 138 no Recurso Extraordinário n. 594.296/MG o que motiva e autoriza o uso da presente ação constitucional para assegurar a autoridade da decisão emanada do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento citado” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “o Ministro Dias Toffoli, em voto no Recurso Extraordinário 594.296/MG, foi enfático ao asseverar que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 12, doc. 1).



    Assevera ser “evidente que ao determinar a desocupação do imóvel onde funciona centro educacional, a sentença reclamada incorreu em inobservância ao entendimento adotado por esse E. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.296/MG” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “seja conhecida a presente reclamação, concedendo medida liminar, para determinar o sobrestamento da ordem de desocupação constante da sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº 5000068-79.2024.8.13.0002 até o transito em julgado desta ação constitucional” (fl. 18, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação, aplicando-se o entendimento do Tribunal Pleno desta Corte Constitucional no julgamento do Recurso Extraordinário n. 594.296/MG, para se determinar a anulação da sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 5000068-79.2024.8.13.0002 na parte em que determinou a desocupação até o encerramento do semestre letivo do presente ano” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao revogar a tutela de urgência anteriormente deferida e julgar improcedente a ação de interdito proibitório, a autoridade reclamada teria contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 594.296, Tema 138 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil 
dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição pela reclamante de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, o esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora